Tribunal: TJPA
Processo: 0001741-68.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001741-68.2015.8.14.0201

APELANTE: MARINEUSA CORREIA DE SOUSA

APELADO: RAIMUNDO MARCELO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001741-68.2015.8.14.0201

APELANTE: MARINEUSA CORREIA DE SOUSA

DEFESA TÉCNICA: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: RAIMUNDO MARCELO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.485, III, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, COM CARGA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART.186, § 1º C/C ART.183, § 1º DO CPC/15. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

I – Competiria ao Magistrado determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, da Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art.186, § 1º c/c art.183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

II - O CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito, não devendo o Poder Judiciário medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

III – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE, PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA DE PISO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001741-68.2015.8.14.0201

APELANTE: MARINEUSA CORREIA DE SOUSA

DEFESA TÉCNICA: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: RAIMUNDO MARCELO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINEUSA CORREIA DE SOUSA
visando modificar sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse movida em face de RAIMUNDO MARCELO MAGALHÃES.

Conforme certidão de oficial de justiça, por motivo de mudança de endereço, restou frustrada a tentativa de intimação pessoal da autora para manifestar interesse na continuidade do feito (ID 5822424 - Pág. 11).

Ato seguinte, foi proferida sentença de extinção do feito sem análise do mérito, na forma do Art. 485, VI do CPC/2015.

A Autora interpôs recurso de apelação sob alegação de que o patrono da requerente/apelante, no caso a Defensoria Púbica, não fora intimado pessoalmente do despacho de fl. 78, e o MM. Julgador, julgou o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VI do CPC (ID 5822426 - Pág. 1-7),

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença (ID. 5822428 - Pág. 2)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém, de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001741-68.2015.8.14.0201

APELANTE: MARINEUSA CORREIA DE SOUSA

DEFESA TÉCNICA: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: RAIMUNDO MARCELO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINEUSA CORREIA DE SOUSA
visando anular a sentença proferida em Ação Reintegração de Posse, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Distrital de Icoaraci, movida em face de RAIMUNDO MARCELO MAGALHAES
,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no Art. 485, VI do CPC.

De início, com amparo no art. 494, inciso I, do CPC/2015, é autorizado ao relator corrigir, de ofício, eventuais erros materiais constantes na sentença. Assim, Tendo em vista que o Juiz sentenciante fundamentou sua decisão de extinção do efeito sem análise do mérito com base na falta de manifestação do autor quanto as intimações para o cumprimento de diligências e ainda despachou no sentido de que o autor se pronunciasse quanto ao interesse de continuar o feito, e por final, tendo sido registrado a inércia autoral quanto as referidas diligências, determino a correção do dispositivo da sentença para que apresente redação que indique que a Ação foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa com amparo no art. 485, inciso III, do CPC/2015 e não por ausência de interesse processual, conforme art. 485, inciso VI.

Vejamos o que determina os dispositivos processuais mencionados:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

VI - Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, na hipótese previstas no inciso III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Ocorre que além da necessidade de intimação pessoal da parta autora, competiria, ainda, ao Magistrado determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, para a Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art.186, § 1º c/c art.183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial dessa e demais Cortes Estaduais.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO (DEFENSOR PÚBLICO). DESCONSTITUIÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. Ação de cobrança julgada extinta pela inércia do autor, nos termos do artigo 485, III do CPC/15.
Todavia, a extinção do feito somente é admissível após prévia e regular intimação do procurador constituído mediante expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, com a subsequente intimação da parte, pessoalmente, a fim de dar andamento ao processo
. Em que pese a intimação pessoal da parte, não se verifica a intimação do procurador, Defensor Público, da autora com a advertência acerca da extinção da lide. Sentença desconstituída para que o feito tenha regular prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS Apelação Cível, Nº 70081540569, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-07-2019).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE ASSISTIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAR A DEFENSORIA. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da Defensoria Pública para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC
. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, da Comarca da Capital, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Tuma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APL: 00009106620108140005 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019).

Assim, por não ter ocorrido a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ENDEREÇO
DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É da parte o dever de manter atualizado nos autos o seu endereço, bem como eventuais alterações (art. 77, V do CPC), presumindo-se válidas as dirigidas para o endereço por ela informado nos autos (art. 274, parágrafo único). A autora mudou de endereço sem informar essa alteração, o que inviabilizou a sua intimação pessoal para emendar a inicial e falar do interesse no prosseguimento da demanda. Em sendo assim, não se pode falar em falta de intimação pessoal a impedir a extinção do processo, como fez o juízo apelado. Por outro lado, versando a causa sobre direitos indisponíveis, e dado que a autora é assistida pela Defensoria Pública, mostra-se viável alguma diligência por parte do juízo a fim de viabilizar o contado da representante com a parte, tal como requerido. Por isso, impõe-se o acolhimento o apelo para desconstituir a sentença e deferir o pedido de diligências junto a órgãos públicos a fim de localizar a parte autora. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70079930996, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 26-06-2019
)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da Defensoria Pública se tratava de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém, de de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023